Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721541-10.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADILSON RODRIGUES CORDEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença (ID 60859909) proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de reparação por dano material e moral relacionada à conta PASEP ajuizada por ADILSON RODRIGUES CORDEIRO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, que, aplicando a tese do Tema Repetitivo 1150, reconheceu a prescrição tendo como termo inicial a data do saque em 29/09/1997. Ao final, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. A decisão de ID 62269404 determinou o recolhimento do dobro do preparo recursal, com fulcro no art. 1007, § 4o, do CPC. Intimado (ID 62349354) a parte recorrente promoveu o recolhimento do preparo na forma simples (IDs 62525056 e 62525711). A decisão de ID 63337803 não conheceu o recurso em razão do descumprimento da determinação de recolhimento do dobro do preparo em razão da expressa determinação legal de impossibilidade de complementação (art. 1007, §§ 4o e 5o, do CPC). O apelante juntou documentos. Não houve formulação de pedido pelo apelante, tampouco interposição de recurso a serem apreciados, razão pela qual não há nada a prover sobre os documentos. Além disso, constata-se que os documentos não comprovam o recolhimento do dobro do preparo. Isso porque a guia de ID 62525727 veio desacompanhada de comprovante de pagamento e o documento de ID 62525730 é cópia do comprovante de pagamento juntado no ID 62525711, que se refere à guia apresentada anteriormente no ID 62525711. Assim, nada há a analisar em relação aos documentos juntados com o ID 62525051. Aguarde-se o término do prazo. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital